Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-55.2019.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-55.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cláusula Penal, Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 33.664.525/0001-80 (APELANTE), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), LATICINIO MINEIRO LIMITADA - CNPJ: 01.892.702/0001-90 (APELADO), IDAILA AMARAL FRANCO - CPF: 311.186.231-34 (APELADO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA QUE DECLAROU A OCORRENCIA DE COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição foi reconhecida em sentença prolatada em 12/02/2012, desta decisão não houve recurso, transitando em julgado em 11/03/2016.

Aplicável ao caso dos autos a regra do art. 508 do Código de Processo Civil, segundo o qual “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repetidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Pela eficácia preclusiva, uma vez que se forma coisa julgada sobre a decisão, a estabilidade abrange não apenas o foi apreciado na sentença, mas também todas a alegações que as partes poderiam ter lançado mas não o fizeram.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.º 151398190)

interposto por GAUCHA DIESEL COMERCIO IMPORTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA – ME em face de sentença (id.n.º 151398177) prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos n.º 1000837-55.2019.8.11.0013 – Ação de Execução de Titulo Extrajudicial – proposta em face de LATICINIO MINEIRO LTDA - acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Condenou a excepta no pagamento das custas e taxas judiciais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, a existência de erro material na decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, sob alegação de que as informações apresentadas pela parte apelada foram feitas pela metade.

Assim, que vem neste ato apresentar fatos e informações reais, a fim de que o erro material da sentença seja corrigido.

Para tanto, aduz que em 19/02/1997 a Apelante e as Apeladas celebraram acordo judicial nos autos do processo 329-35.1996.8.11.0003 (2ª Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda), devidamente homologado em 14/03/1997 e, arquivado definitivamente em 11/03/2016.

Destaca que a sentença prolatada em 10/02/2016 e publicada em 11/03/2016 nos autos de código 32215, não discutia o cumprimento ou não do acordo, mas sim a ausência de reclamação de descumprimento. Que o acordo homologado ainda estava vigente, ante a inexistência de ato jurídico que mudasse sua homologação.

Consigna que paralelamente corria outro processo judicial, autos de código n.º 33372, 834-74.2006.8.11.0013 (2ª Vara Cível Comarca de Pontes de Lacerda), onde se discutia a posse e propriedade do imóvel constante na matricula n.º 6.497, imóvel urbano denominado lote 1, quadra nº 6, loteamento jardim Marília, com área de 1.377,90m2, entregue pelas apeladas como pagamento do acordo homologado.

Aduz, que infelizmente a Apelante perdeu a posse e propriedade do referido imóvel, conforme decisão prolatada nos autos acima referido e mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de Apelação 40276/2016, que transitou em julgado em 19/09/2016.

Destaca, que o acordo executado foi descumprido definitivamente em 19/09/2016, quanto o judiciário determinou que o imóvel não seria de propriedade do Apelada; e, portanto é a partir desta data que se inicia a contagem do prazo prescricional.

Requer que o presente recurso seja conhecido, e quando de seu julgamento, seja totalmente provido, para reformar a sentença ora recorrida, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelas Apeladas, tendo em vista o prazo prescricional ser posterior à data da propositura da Execução.

Requer a majoração dos honorários de sucumbência da patrona dos Apelantes, tendo em vista a aplicação dos honorários recursais, para a porcentagem final de 15%.

Contrarrazões (id.n.º 151398210)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação (id.n.º 151398190)

interposto por GAUCHA DIESEL COMERCIO IMPORTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA – ME em face de sentença (id.n.º 151398177) prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos n.º 1000837-55.2019.8.11.0013 – Ação de Execução de Titulo Judicial – proposta em face de LATICINIO MINEIRO LTDA - acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Condenou a excepta no pagamento das custas e taxas judiciais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Acerca do tema o juízo decidiu:

“Da coisa julgada.

O Código de Processo Civil Comentado, 11ª edição, editora revista dos tribunais, página 511, relata que:

“Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de ser extinto sem resolução do mérito, pois como a lide já foi julgada por
sentença firme, é vedado ao juiz julgá-la novamente. Não se pode ajuizar ação contra a coisa julgada, exceto nos casos expressamente autorizados [...]”

Dessa forma, em regra, não é possível que uma mesma lide seja julgada e, após o seu trânsito em julgado, volte à mesma a ser discutida em outro processo. Caso seja demonstrada, pois, a ocorrência de coisa julgada entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.

No caso em comento, trata-se de cumprimento de sentença cujo título judicial que embasou a propositura da demanda é oriundo do acordo realizado entre as partes nos autos de nº 329-35.1996.8.11.0013, código 32215.

Logo, constata-se que o presente feito, assim como os autos nº 329-35.1996.8.11.0013, código 32215, que tramitava também neste juízo, tem o mesmo objetivo, ou seja, o cumprimento do acordo realizado entre as partes litigantes.

Cabe ressaltar, ainda, que no processo sob o código de nº 32215, foi prolatada decisão no dia 10 de fevereiro de 2016, o qual reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora, cuja sentença já obteve seu trânsito em julgado.

Sendo assim, percebe-se que parte autora mais um vez pretende rediscutir matéria que já foi apreciada por este juízo anteriormente e, inclusive, já transitou em julgado em 31 de janeiro de 2019.

Logo,
considerando a existência de coisa julgada, bem como não sendo aplicadas ao presente caso as exceções estipuladas em lei, à extinção dos autos é à medida que se impõe
.” (destaquei)

O Apelante, por sua vez, pretende a reforma da sentença, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelas Apeladas, sob alegação de que o prazo prescricional ser posterior à data da propositura da Execução.

A douta sentença extinguiu o feito com base na coisa julgada porque identificou que o Apelante já havia discutido o descumprimento do acordo nos autos n.º
329-35.1996.8.11.00
1
3
– Código 32215
(2ª Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda)

Pois bem
, de plano verifica-se que não assiste razão à Apelante.

Sobre a coisa julgada o Código de Processo Civil disciplina:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim é o caso de se manter a sentença de origem, posto que a alegação de descumprimento de acordo foi discutida nos autos n.º
329-35.1996.8.11.0013 – Código 32215 (2ª Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda) no qual o juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.° 151398171): “Compulsando os autos, verifico que o tramite processual encontra-se estagnada há anos por inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de sua pretensão. Tendo em vista o prazo prescricional aplicado ao caso ora vergastado é aquele previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, denota-se a pretensão da parte exequente foi fulminada pelo advento da prescrição, na exata medida em que, entre a data em que os autos forma remetidos ao arquivo provisório e o presente momento, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos. (...) Isto posto, DECLARA ex officio a prescrição da pretensão do exequente e, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos da art. 269, IV c/c art. 219, § 5º e o art. 598, todos do Código de Processo Civil.”

Veja que a prescrição foi reconhecida em sentença prolatada em 12/02/2012, que desta decisão não houve recurso, transitando em julgado em 11/03/2016.

Com efeito aplicável ao caso dos autos a regra do art. 508 do Código de Processo Civil, segundo o qual “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repetidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Pela eficácia preclusiva, uma vez que se forma coisa julgada sobre a decisão, a estabilidade abrange não apenas o foi apreciado na sentença, mas também todas a alegações que as partes poderiam ter lançado mas não o fizeram.

A coisa julgada visa propiciar segurança e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo se modificar uma situação jurídica por meio de outra ação ou recurso.

Neste contexto, é certo as questões deduzidas no presente recuro já foram alcançadas pela coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, não podendo os argumentos apresentados pelo Apelante serem revistos neste recurso.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023